Tribunal: TJPA
Processo: 0832531-51.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832531-51.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO, REJEITADA – MÉRITO: FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS COBERTOS PELO SEGURO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ARBITRADA NO PATAMAR MÁXIMO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos:

2.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO, REJEITADA.

3.

Suscita a concessionária apelante a ocorrência da Prescrição, nos termos do art. 204 da Resolução n.° 414/2010 da ANEEL, uma vez que os sinistros ocorreram em
14/01/2017, 01/03/2018 e 30/05/2018
, tendo a ação sido proposta em 14/06/2019, ou seja: decorridos mais de 90 (noventa) dias do evento.

4.

O prazo acima destacado refere-se ao exercício pelo consumidor na via administrativa do ressarcimento por dano causado pela concessionária, não se confundindo com o prazo quinquenal para o acionamento judicial, ressalvando que a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez restar pacificado pela jurisprudência do C. STJ, que o termo de inicial neste tipo de ação tem contagem sua a partir da data do pagamento da indenização ao segurado (REsp nº 1.297.362/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/02/2017).

5.

MÉRITO

6.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de ausência de responsabilidade da recorrente em relação aos danos objeto dos sinistros regulados pela seguradora apelada, bem como à majoração dos honorários advocatícios
.

7.

A questão principal volta-se ao ressarcimento dos danos indenizados pela seguradora apelada decorrente de sinistros atribuído à apelante e sofridos pelos segurados desta, Senhores Paulo Adelino Leite Mesquita, Max Ferreira Barreto de Lima e Telma Karla Carvalho, razão pela qual passo à análise pormenorizada das questões recursais:

8.

In casu
, a apelada/seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado-consumidor, conforme estabelecem o art. 349 e 786 do Código Civil.

9.

A apelante, na qualidade de prestadora de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários e a terceiros em razão de defeitos/falhas em seus serviços, independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação do ato ilícito e o nexo causal.

10.

Em outras palavras: para eximir-se do dever de indenizar, deve a concessionária provar a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: culpa exclusiva do consumidor; caso fortuito ou de força maior; ou fato de terceiro, fazendo erigir a necessidade de revolvimento da tramitação processual, especialmente no que tange ao acervo probatório com o escopo de aferição do dever de indenizar, à vista das alegações recursais.

11.

Não há como afastar o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o resultado danoso, emergindo, pois, a responsabilidade da apelante pela reparação dos prejuízos indenizados pela seguradora/apelada.

12.

A apelada pela majoração dos honorários advocatícios. A verba honorária fora fixada em observância aos ditames do art. 85 Diploma Processual Pátrio no máximo legal, qual seja: 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo justificativa plausível para a sua alteração nos termos pretendidos pela recorrida.

13.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
e
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S. A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO–LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 18 de outubro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada contra si por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S. A.
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que indenizou sinistros decorrentes de falha elétrica de responsabilidade da requerida, ocorridos em 14/01/2017, 01/03/2018 e 30/05/2018, requerendo o respectivo ressarcimento.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
10129763
), que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, condenando a concessionária requerida ao pagamento de R$ 2.594,00 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais), corrigido a partir do ressarcimento dos danos pela seguradora e acrescido de juros de 1% (um por cento) a contar da citação.

Consta ainda do decisum, a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S. A. apresentou Apelação (ID 10129765).

Aduz que a sentença fora prolatada em contrariedade à realidade dos fatos, ressaltando que a Resolução n.° 414/2010 prevê procedimentos próprios para que o cliente solicite restituição ou serviço, os quais não foram requisitados pelos segurados da apelada.

Acrescenta que a seguradora providenciou por sua conta e risco as reparações dos equipamentos sem permitir à recorrente o conhecimento dos fatos, ressaltando que os pedidos encontram-se cobertos pela prescrição por ultrapassarem o prazo de 90 (noventa) dias inserto do art. 204 da resolução n.° 414/2010.

Afirma a configuração de excludente da responsabilidade civil objetiva consubstanciado na ausência de nexo causal, o qual retira-lhe o dever de indenizar por não haver conclusão técnica, bem como que todos os serviços foram prestados sem qualquer falha.

Em contrarrazões (ID
10129772
), a Itaú Seguros de Auto e residência S. A. pugna pelo improvimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios, face o caráter protelatório do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matérias versada determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
10159529
).

A Itaú Seguros informou não possuir interesse na designação de audiência de conciliação (ID
10295391
), enquanto a Equatorial apresentou proposta de acordo (ID
10399962
), razão pela qual determinei a intimação pessoal da recorrida (ID
10598903
), que refutou a referida proposta (ID
10720741
).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (ID
10970815
), determinei a intimação da parte apelante acerca do pedido de majoração dos honorários advocatícios, oportunidade em que refutou o pedido (ID
11149787
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Ressalvo, não obstante a arguição no bojo do mérito das razões recursais da Prescrição que esta deve ser analisada como prejudicial de mérito, à vista da possibilidade, em tese, de extinção do feito, conforme o art. 487, II, do Código de Processo Civil.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Suscita a concessionária apelante a ocorrência da Prescrição, nos termos do art. 204 da Resolução n.° 414/2010 da ANEEL, uma vez que os sinistros ocorreram em
14/01/2017, 01/03/2018 e 30/05/2018
, tendo a ação sido proposta em 14/06/2019, ou seja: decorridos mais de 90 (noventa) dias do evento.

Prima facie
, vejamos o que dispõe o art. 204 da Resolução n.° 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

Seção II

Das Condições para a Solicitação de Ressarcimento

Art. 204.
O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos
:

I –data e horário prováveis da ocorrência do dano;

II –informações que demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal;

III –relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico; IV –descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como marca e modelo;

V –informação sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.

(Grifo nosso)

O prazo acima destacado refere-se ao exercício pelo consumidor na via administrativa do ressarcimento por dano causado pela concessionária, não se confundindo com o prazo quinquenal para o acionamento judicial, ressalvando que a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez restar pacificado pela jurisprudência do C. STJ, que o termo de inicial neste tipo de ação tem contagem sua partir da data do pagamento da indenização ao segurado (REsp nº 1.297.362/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/02/2017).

Assim, não se encontra prescrita a pretensão da Seguradora-autora com relação ao seguro pago, considerando que o presente feito fora ajuizado dentro do prazo estabelecido no Código Civil, não tendo decorrido o lapso temporal superior a cinco anos.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial ou oral. PROCESSO - Presentes o interesse de agir e a legitimidade das partes -
A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade colocada à disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5º, XXXV, da CF
- A seguradora autora demonstrou sua legitimidade ativa e interesse processual para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos do mesmo, sendo, a propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse fim - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – a responsabilidade civil da parte ré e o seu dever de reembolsar a autora seguradora - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6º, CF. RESPONSABILIDADE CIVIL – Laudo técnico, juntado com a inicial, elaborado para regulação de sinistro, no caso dos autos, basta para demonstrar que os danos objeto da indenização paga pela parte seguradora ao segurado têm a causa ali indicada: "descarga elétrica e/ou oscilação brusca de energia" – Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos do segurado e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os danos suportados pelo segurado da parte seguradora, uma vez que "descarga elétrica e/ou oscilação brusca de energia" constitui fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-los. INDENIZAÇÃO – A seguradora autora comprovou os prejuízos suportados pelo segurado, bem como o pagamento realizado - Mantida a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$3.404,14, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora na taxa de 1% ao mês a partir da citação, como estabelecido pela r. sentença, que permaneceu irrecorrida pela parte autora nessa questão. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10008703020208260486 SP 1000870-30.2020.8.26.0486, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 18/02/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2021)

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. PRAZO QUINQUENAL, AFASTADAA A ALEGAÇÃO DE ANUAL AMPARADO NO CÓDIGO CIVIL (CC). INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. No caso, não há controvérsia a respeito da aplicação das regras consumeristas, porque a matéria está pacificada pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento da presente demanda em face da concessionária de energia elétrica, apontada como a causadora do dano, quando a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que o indenizou, nos termos do art. 27 do CDC. E, no caso, não está prescrita a pretensão da autora com relação aos seguros pagos aos segurados descritos na presente demanda. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AJUIZAMENTO PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa. 2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em julgamento, umça vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código Civil (CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade, art. 14 do CDC, e do risco administrativo, art. 37, § 6º, da Constituição Federal (CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. Os juros de mora devem ser computados a partir da citação, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 405 do CC, pois foi desta data a constituição em mora da ré.

(TJ-SP - AC: 10057352620198260068 SP 1005735-26.2019.8.26.0068, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019)

(Grifo nosso)

Assim, exercitado o direito no prazo legal, o julgamento do presente recurso deve prosseguir com a apreciação do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a prejudicial de mérito
.

MÉRITO

Vencida a prejudicial,
atenho-me ao mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de ausência de responsabilidade da recorrente em relação aos danos objetos dos sinistros regulados pela seguradora apelada, bem como à majoração dos honorários advocatícios
.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se ao ressarcimento dos danos indenizados pela seguradora apelada decorrente de sinistros atribuído à apelante e sofridos pelos segurados desta, Senhores Paulo Adelino Leite Mesquita, Max Ferreira Barreto de Lima e Telma Karla Carvalho, razão pela qual passo à análise pormenorizada das questão recursais:

A princípio, cumpre assentar que o Código de Defesa do Consumidor rege as relações entre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular.

In casu
, a apelada/seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado-consumidor, conforme estabelecem o art. 349 e 786 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 346. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias

do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos

e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

Assim, à vista dos dispositivos acima transcritos, ao efetuar o pagamento da indenização securitária, a seguradora se sub-roga, legalmente, em todos os direitos e ações que caberiam aos segurados contra a eventual causadora do dano, inclusive os de natureza consumerista, conforme se infere da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL

- AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE

ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO

AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a

Agravante é de consumo.
Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação

estabelecida entre a Seguradora – que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a

Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2. (...) 3.- Agravo Regimental

improvido
.” (STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR

PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA

RECORRENTE. SÚMULA 283/STF.
1. A relação entre a segurada e a recorrente é de

consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora

- que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a recorrente.
Incidência da Súmula 83

desta Corte. (...) 3. (...).
” (STJ, AgRg no AREsp 271.489/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 17/04/2013).

Dito isso, observa-se ainda que a apelante, na qualidade de prestadora de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários e a terceiros em razão de defeitos/falhas em seus serviços, independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação do ato ilícito e o nexo causal.

Em outras palavras: para eximir-se do dever de indenizar, deve a concessionária provar a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: culpa exclusiva do consumidor; caso fortuito ou de força maior; ou fato de terceiro, fazendo erigir a necessidade de revolvimento da tramitação processual, especialmente no que tange ao acervo probatório com o escopo de aferição do dever de indenizar, à vista das alegações recursais:

Instruem a Petição Inicial (ID
10129703
): Procuração e documentos de constituição da apelada os documentos referentes aos sinistros, apólices, notificações à concessionária acerca dos danos reclamados, laudos técnicos, respectivamente:

Paulo Adelino Leite Mesquita – Docs. série 07
;

Local do risco: Rua SN E, apto. 303 B, s/n, Atalaia, Salinópolis/PA;

Nº. do sinistro: 9.33.14.320330.4.01;

Nº. da apólice: 33.14.015440337;

Data do evento: 14/01/2017;

Data do pagamento: 13/03/2017.

Max Ferreira Barreto de Lima – Docs. série 08
;

Local do risco: Travessa Jader Barbalho, nº 854, Amparo,

Santarem/PA;

Nº. do sinistro: 9.33.14.402657.0.01;

Nº. da apólice: 33.14.017153104;

Data do evento: 01/03/2018;

Data do pagamento: 20/07/2018.

Telma Karla Gonçalves Carvalho – Docs. série 09
;

Local do risco: Avenida Conselheiro Furtado, nº 290, Batista

Campos, Belém/PA;

Nº. do sinistro: 9.33.14.420269.7.01;

Nº. da apólice: 33.14.01704030;

Data do evento: 30/05/2018;

Data do pagamento: 06/07/2018;

Por sua vez, a Equatorial apresentou Contestação (ID
10129729
), a qual fora instruída com: pareceres técnicos emitidos pelos funcionários da requerida, relatórios de acompanhamento do sistema, relatórios diários de desligamentos do Sistema Interligado, além de seus documentos constitutivos e Procuração.

A autora apresentou Réplica (ID
10129746
), tendo o MM. Juízo ad quo anunciado o julgamento antecipado da lide (ID
10129760
) e, após, prolatado a sentença ora vergastada (ID
10129763
).

Observa-se, conforme o estudo da jurisprudência em casos análogos, que as oscilações da tensão de energia elétrica não configuram caso fortuito ou força maior, devendo a empresa fornecedora de energia adotar medidas para minimizar os impactos decorrentes de tais fenômenos.

Por outro lado, a apelada demonstrou o prejuízo originado da queima dos equipamentos segurados, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos, restando, pois, visualizada a relação de causa e efeito entre o evento danoso e a falha no fornecimento de energia, uma vez que, a teor do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, as concessionárias de serviços públicos são obrigadas a fornecê-los de forma adequada, eficiente e segura, adotando medidas suficientes para o controle técnico da oscilação na tensão da energia fornecida, evitando, assim, danos aos consumidores.

Dessa forma, não há como afastar o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o resultado danoso, emergindo, pois, a responsabilidade da apelante pela reparação dos prejuízos indenizados pela seguradora/apelada.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO (REGRESSIVA). FALHA NO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SUB-ROGAÇÃO DA

SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO. 1. A concessionária de serviço público tem

o dever de ressarcir os danos a que deu causa ou deveria evitar, uma vez evidenciada a

existência do nexo causal entre os danos sofridos pela vítima e o ato perpetrado.
2. Na

espécie, a responsabilidade é objetiva, a teor do contido no § 6º, do artigo 37, da Carta

Magna vigente, e somente pode ser excluída ou atenuada mediante culpa exclusiva da

vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros, excludentes não

configuradas no caso concreto. 3. A seguradora que desembolsa para cobrir prejuízo

advindo da falha no fornecimento de energia elétrica sub-roga-se nos direitos creditórios

do segurado
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. SENTENÇA

MANTIDA
.”

(TJGO, Apelação (CPC) 0232855-10.2016.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2018, DJe de 08/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1.
A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o que independe de culpa, bastando a prova do dano e do nexo causal. 2. Demonstrado que a oscilação na rede de energia elétrica danificou equipamentos dos segurados, não tendo a concessionária provado a ocorrência de qualquer das causas excludentes de sua responsabilidade, mantém-se a sentença que condenou a CELG ao ressarcimento dos danos suportados pela seguradora
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01637355220178090051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 08/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/10/2018)

Por fim, pugna a apelada pela majoração dos honorários advocatícios.

Ocorre que, a verba honorária fora fixada em observância aos ditames do art. 85 Diploma Processual Pátrio no máximo legal, qual seja: 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo justificativa plausível para a sua alteração nos termos pretendidos pela recorrida.

Nesse sentido, vejamos:

Apelação cível - Previdência privada - Sentença de procedência fundamentando com base em contestação referente a pessoa diversa dos autos - Ausência de impugnação do fundamento que, por si só, é suficiente para manter a condenação - Ausência de majoração dos honorários advocatícios, já fixados em 20% - Recurso não provido. 1. Da leitura das razões recursais, verifica-se não ter a Postalis impugnado o fundamento utilizado pelo Juízo de piso, acima transcrito, suficiente, por si só, para manutenção da sentença ora hostilizada. Isso porque o Juízo de piso assentou que, embora a inicial tenha informado por equívoco CPF diverso da autora, a contestação se referia a outra pessoa. 2. Ora, tal indução ao erro - provavelmente não intencional - poderia ter influenciado a sentença equivocadamente, sendo possivelmente cabível o pleito de nulidade, porém não foi tal o argumento recursal. Com efeito, as razões do apelo são genéricas ao negarem o direito ao benefício, provavelmente oriundas de modelo para demandas de massa, não se podendo afirmar com certeza estarem os argumentos direcionados à pessoa de Alcione. 3
. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, descabida a majoração, por terem sido fixados no limite de 20%, sendo o máximo permitido pelo CPC/15
. 4. Apelo não provido.

(TJ-PE - AC: 5058120 PE, Relator: Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 08/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2019)

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
ad quo
para julgar procedente a pretensão veiculada na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 03/11/2022